Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-23.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032225-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 14.474.823/0001-63 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FERNANDA CAMPOS SOUZA DE MATOS - CPF: 731.611.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do art. 1.021, §1º, do CPC, por ausência de cotejo analítico entre os fundamentos da decisão monocrática e as razões do agravo interno; (ii) apurar se houve omissão quanto ao art. 1.021, §2º, do CPC, pela não submissão do agravo ao colegiado; (iii) determinar se há contradição ou erro material quanto à existência de procedimento administrativo prévio à exclusão do Simples Nacional; e (iv) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento do recurso que apenas reproduz argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento direto à motivação da decisão agravada.

4.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente o não conhecimento do agravo interno, ao reconhecer a ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática, qual seja, a inexistência de prova de instauração de processo administrativo prévio à exclusão do Simples Nacional.

5.

Não há omissão quanto ao art. 1.021, §2º, do CPC, pois o acórdão embargado expressamente compatibiliza esse dispositivo com o art. 932, III, do CPC, concluindo que a decisão monocrática que não conhece de recurso inadmissível, por ausência de dialeticidade, é legítima e não configura usurpação de competência.

6.

Não se verifica contradição ou erro material no acórdão, uma vez que a decisão embargada realiza juízo de valor sobre os elementos probatórios constantes dos autos, reconhecendo a inexistência de prova quanto à instauração de procedimento administrativo prévio — conclusão que decorre de valoração probatória legítima e não pode ser revista por meio de embargos de declaração.

7.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte embargante não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário o prequestionamento explícito, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A reprodução integral de fundamentos da apelação no agravo interno, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso.

2.

A decisão monocrática que não conhece de recurso por ausência de dialeticidade está legitimamente amparada nos arts. 932, III, do CPC, e 51, I-B, do RITJMT, não sendo obrigatória a remessa ao órgão colegiado.

3.

A valoração das provas quanto à existência de procedimento administrativo prévio constitui juízo de mérito insuscetível de revisão por embargos de declaração, salvo erro material evidente, o que não se verifica no caso.

4.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente fundamentação clara e precisa para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º; 494, I e II; 1.021, §§ 1º e 2º; 1.022, I a III; 1.025; 1.026, §2º; 932, III. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, b; 51, I-B; 255.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. TJMT, NU 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025. TJMT, NU 1008116-57.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 03.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1032225-23.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno do ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado
(ID. 333111877)
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo Interno n.º 1032225- 23.2018.8.11.0041, a qual não conheceu do recurso anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que havia negado provimento à apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso atendeu ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior, para permitir o conhecimento do recurso. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que justifiquem a reforma. 4. Na hipótese, a agravante limitou-se à reprodução integral das razões apresentadas na apelação, sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática que apontou a ausência de prova de instauração de processo administrativo prévio à exclusão do Simples Nacional. 5. A mera reiteração dos argumentos anteriores, desacompanhada de contraposição aos fundamentos da decisão agravada, revela afronta ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica justifica o não conhecimento do recurso, como consagrado na Súmula 182/STJ.

7. Não procede a alegação de usurpação de competência, pois a decisão que não conhece de agravo interno com fundamento na ausência de dialeticidade está amparada no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, sem necessidade de submissão ao colegiado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "O agravo interno que reproduz integralmente os fundamentos de apelação sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. A ausência de impugnação específica caracteriza vício formal no recurso, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1º, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, I-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJMT, AI 1032688-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025.”

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão, contradição e erro material.

Sustenta que o julgado teria deixado de realizar cotejo analítico entre os fundamentos da decisão monocrática e as razões do agravo interno, configurando omissão quanto à aplicação do art. 1.021, §1º, do CPC.

Aduz, ainda, que haveria omissão específica quanto ao art. 1.021, §2º, do CPC, alegando usurpação de competência pela não remessa do recurso ao órgão colegiado.

Argumenta, ademais, que o acórdão teria convertido eventual insuficiência argumentativa em vício formal de inadmissibilidade, em descompasso com o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, aponta contradição e erro material quanto à premissa fática relativa à existência de procedimento administrativo e notificação prévia, requerendo prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Assim, requer
“1. O CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e o erro material apontados, integrando-se o acórdão embargado com fundamentação analítica e aderente ao caso concreto. 2. O suprimento da omissão quanto ao art. 1.021, §1º, do CPC, com a realização de cotejo minimamente analítico entre os fundamentos determinantes da decisão agravada e as razões do agravo interno, explicitando-se, de forma concreta, quais fundamentos teriam permanecido incólumes e por que os argumentos do Estado não configurariam impugnação específica. 3. O suprimento da omissão quanto ao art. 1.021, §2º, do CPC, com pronunciamento expresso sobre a tese de nulidade do iter recursal pela supressão do julgamento colegiado, esclarecendo-se, de modo específico, se e em que condições se reputa legítima a não remessa ao órgão colegiado e como se compatibiliza tal conclusão com o art. 932, III, do CPC e com o art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal. 4. O saneamento da contradição e do erro material relativos à premissa fática atinente à existência de procedimento administrativo e notificação prévia, com pronunciamento expresso acerca do reconhecimento, ou não, dos elementos procedimentais indicados pelo Estado e, em caso negativo, com a indicação precisa das razões de sua suposta inexistência, insuficiência ou irrelevância jurídica, bem como da repercussão concreta disso na conclusão de inadmissibilidade. 5. Reconhecidos os vícios e uma vez supridas as omissões e contradições, requer-se o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, na exata medida da correção, para afastar o óbice de inadmissibilidade e viabilizar o regular prosseguimento do exame colegiado da insurgência, nos termos do sistema recursal do CPC. 6. Subsidiariamente, caso mantido o resultado, requer-se a integração do acórdão para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais indicados no item III, com manifestação expressa sobre sua incidência no caso concreto, bem como sobre a aplicabilidade, distinção ou superação dos precedentes invocados, para os fins do art. 1.025 do CPC.”
(ID. 341463368).

Em contrarrazões, a parte embargada requer o desprovimento do recurso (ID. 342827877).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

"A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão "relacional"), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial "deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento" (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou "incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)". (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

"A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão." (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios, porquanto a decisão monocrática atacada fundamentou adequadamente o não conhecimento do agravo interno, com base no princípio da dialeticidade e no art. 1021, § 1º, do CPC.

Ab initio
, cabe ressaltar que o princípio da dialeticidade constitui um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigindo que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador.

O acórdão embargado, ao analisar o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, verificou que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados nas contrarrazões.

Ao reproduzir no agravo interno os mesmos argumentos já apresentados em contrarrazões, sem enfrentar diretamente a conclusão da decisão monocrática, o recorrente não atendeu ao requisito da impugnação específica previsto no art. 1021, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade" (NU 10155543820248110000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

O embargante alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a tese de violação ao art. 1.021, §2º, do CPC, sustentando que haveria usurpação de competência pela não remessa do recurso ao órgão colegiado.

Tal argumento também não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que
"não procede a alegação de usurpação de competência, pois a decisão que não conhece de agravo interno com fundamento na ausência de dialeticidade está amparada no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, sem necessidade de submissão ao colegiado"
.

O julgado realizou, portanto, a necessária compatibilização entre o art. 1.021, §2º, do CPC e a invocação do art. 932, III, do CPC, esclarecendo que a faculdade monocrática para não conhecer de recurso inadmissível está expressamente prevista na legislação processual e no Regimento Interno deste Tribunal, não configurando supressão do julgamento colegiado, mas exercício regular de competência atribuída ao relator.

Cumpre esclarecer que o art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator
"não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
.

Trata-se de norma que confere ao relator a competência para realizar juízo de admissibilidade recursal, dispensando a remessa ao colegiado quando constatada a inadmissibilidade manifesta.

Nesse contexto, quando o agravo interno não atende ao requisito da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o relator está autorizado a não conhecer do recurso monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC, sem que isso configure violação ao art. 1.021, §2º, do mesmo diploma legal.

Essa interpretação harmoniza os dispositivos legais, reconhecendo que o rito do art. 1.021, §2º, do CPC pressupõe recurso admissível, ou seja, que atenda aos requisitos formais e materiais de admissibilidade, entre os quais se inclui a observância do princípio da dialeticidade. Constatada a inadmissibilidade, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento monocrático.

Portanto, inexiste omissão quanto ao art. 1.021, §2º, do CPC, porquanto o acórdão enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, explicitando a compatibilização entre os dispositivos legais e a legitimidade do não conhecimento monocrático em caso de ausência de dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

2. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

3. Recurso não conhecido.” (N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Noutro giro, conquanto o embargado alegue contradição no acórdão embargado, observa-se que o
decisum
não converteu insuficiência argumentativa em vício formal, mas identificou, de forma objetiva, a ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática, qual seja, a inexistência de prova de instauração de processo administrativo prévio à exclusão do Simples Nacional.

Conforme consignado no julgado, o Estado limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos da apelação, sem atacar especificamente o fundamento relativo à violação do contraditório e da ampla defesa pela ausência de procedimento administrativo. Não se trata, portanto, de insuficiência argumentativa, mas de ausência de impugnação específica, vício processual que impede o conhecimento do recurso.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, reconhece que a reiteração de argumentos anteriores não impede, por si só, o conhecimento do recurso, desde que haja demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma, com ataque minimamente identificável aos fundamentos do decisum. Todavia, quando o recurso não estabelece correlação lógica mínima com os fundamentos da decisão recorrida, deixando de enfrentar o fundamento determinante, configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade, justificando o não conhecimento.

In casu
, o acórdão identificou que o agravo interno não enfrentou o fundamento relativo à ausência de processo administrativo prévio, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a legalidade da exclusão e a existência de notificação prévia, sem demonstrar, de forma específica, por que o fundamento da decisão monocrática estaria equivocado.

Destarte, não há contradição no julgado, mas aplicação adequada do princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 1.021, §1º, do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, no tocante ao suposto erro material, o acórdão fustigado consignou, do mesmo modo, que
"não houve nos autos qualquer prova no sentido de que o procedimento administrativo tenha sido instaurado", acrescentando que "a ausência de notificação em resposta às providências adotadas pela Autora, somada à exclusão do Simples, da forma como se deu, é uma afronta aos mais basilares princípios constitucionais".

Trata-se de valoração probatória legítima, realizada pelo juízo de primeiro grau e confirmada pelo acórdão, insuscetível de revisão por embargos de declaração. O julgado não incorre em erro material, mas em juízo de convencimento acerca da suficiência das provas produzidas nos autos.

Conforme consignado na sentença, transcrita no acórdão, a empresa juntou declarações retificadoras do PGDAS-D, mas o Fisco prosseguiu com a exclusão de ofício, sem novo contraditório, sem instaurar procedimento administrativo que permitisse à contribuinte apresentar defesa prévia. Essa constatação fática, realizada pelo juízo de primeiro grau e confirmada pelo acórdão, não configura erro material, mas valoração probatória legítima.

Cumpre esclarecer que erro material é equívoco manifesto, evidente, que não demanda dilação probatória ou interpretação jurídica, como erro aritmético ou lapso de digitação. Não se confunde com discordância quanto à valoração das provas ou à interpretação dos fatos, matérias que não podem ser revistas por embargos de declaração.

Portanto, inexiste erro material no acórdão embargado, porquanto a premissa fática adotada decorre de valoração probatória legítima, realizada pelo juízo de primeiro grau e confirmada pelo acórdão, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A análise realizada foi completa e fundamentada, abordando todos os aspectos relevantes para a conclusão de que o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026